Tribunal: STF
Processo: HC 250228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Soares Crelier, em favor de André Luiz Barreto de Freitas, decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 967.053/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANDRE LUIZ BARRETO DE FREITAS, contra julgado proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (apelação criminal nº 0001258- 93.2022.8.26.0157). Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, tendo sido impostas as penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de pagamento de 1088 dias-multa, no piso. O trânsito em julgado do processo foi informado à fl. 11 pela defesa. Neste habeas corpus, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da condenação. Assere que "todas as provas produzidas em sede policial, NÃO FORAM CONFIRMADAS na audiência de instrução e julgamento, POIS AS TESTEMUNHAS DO MP, foram singelas, NÃO RATIFICANDO ABSOLUTAMENTE NADA DAS INVESTIGAÇÕES OCORRIDAS EM SEDE POLICIAL" (fl. 5). Invoca a falta de provas da autoria e que estas seriam apenas inquisitoriais (art. 155 do CPP). Requer, inclusive liminarmente, "determinar a suspensão do trânsito em julgado, até o julgamento do writ, nos autos do processo de nº 0001258- 93.2022.8.26.0157 [...] revogação da prisão preventiva [...] Ao final [...] reconhecer que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, como também do M. M. Juízo da 04ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão (SP), concedendo-se lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de ser desconstituída o acórdão proferido pela autoridade coatora, como também a decisão a sentença proferida pelo M. M. Juízo da 04ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão (SP), para assim ser decretado a improcedência da pretensão punitiva estatal, com a absolvição do Paciente, por medida de imperiosa justiça" (fl. 39). (www.stj.jus.br)



    No STJ, não foi conhecido em 12.12.2024. Antes da publicação da decisão, interpôs-se agravo regimental e impetrou-se o presente habeas corpus.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, considerada a complexidade do objeto.



    Aguarde-se, pois, o trâmite natural do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente